Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729412-26.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO MARQUES SEIXAS FONTELES RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. VIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa (art. 866 do CPC). 2. Esgotados todos os meios para localizar bens de propriedade do devedor e inexistindo demonstração de que apenhora, nos termos deferidos, irá inviabilizar as atividades empresariais da pessoa jurídica, a constrição sobre percentual do faturamento a que o devedor faz jus na condição de sócio-administrador é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10 do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que a decisão de penhora foi proferida sem prévia intimação e manifestação do insurgente, caracterizando decisão surpresa; b) artigo 866 do CPC, defendendo que é indevida a penhora sobre faturamento de empresa, sem o devido esgotamento das diligências necessárias para identificar outros bens penhoráveis do executado, o que ocorreu in casu. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação aos artigos 10 e 866, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Acrescento, a título de pré-questionamento da matéria, que, diferentemente do alegado nas razões recursais, não se identifica a existência de decisão surpresa, matéria refutada expressamente no v. acórdão embargado, já que a demanda se encontra na fase de cumprimento de sentença, na qual o contraditório pode ser diferido, tal como ocorreu 'in casu', a fim de possibilitar maiores chances de sucesso na realização de atos de constrição. Ademais, o artigo 841 do CPC dispõe que a intimação do executado acerca da penhora, formalizada por qualquer dos meios legais, ocorrerá após a realização do ato, de modo que, também por esse motivo, não há qualquer violação ao princípio do contraditório. (ID 66659995 - Acórdão dos Embargos de Declaração). Nesse cenário, esgotados todos os meios para localizar bens de propriedade do devedor e inexistindo demonstração de que apenhora, nos termos deferidos, irá inviabilizar as atividades empresariais da pessoa jurídica na qual o devedor agravante figura como sócio-administrador, a constrição é medida que se impõe. (ID 65044481 - Acórdão do Agravo de Instrumento). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas em nome da advogada AMANDA PONTE, OAB/DF 64.433. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020